Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-74.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020680-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA - CNPJ: 00.651.772/0001-93 (EMBARGANTE), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (EMBARGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO - CPF: 580.557.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS PEREIRA PONTES - CPF: 174.770.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020680-74.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO” de n. 1001179-83.2021.8.11.0017 onde litiga com REGINA CELIA LOGRADO ZAHER perante a 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 124132566 o colegiado por maioria, vencida a 2ª. vogal, desproveram o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 125457694 que a omissão do julgado reside em não considerar, nem mesmo minimamente, as alegações e provas robustas da parte agravante/ora embargante, referentes aos termos do contrato de compromisso de compra e venda que previu expressamente a transferência imediata da posse no ato da assinatura em sua cláusula Quinta, as provas de pagamento juntadas aos autos tanto dos embargos de terceiro quanto do agravo de instrumento e a decisão anterior deste mesmo Tribunal que reconheceu a posse de toda área em favor da ora embargante.

Denota-se que a decisão ora embargada teceu apenas considerações genéricas e desaprofundadas sobre todas estas relevantes questões, de modo que incorreu em clara omissão por falta de fundamentação.

Contrarrazões sob ID. 126428192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER, em desfavor de AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA, ao argumento de que é proprietária de uma área total de 9.053,2024 ha com origem na matrícula nº 15.670, conforme escritura pública lavrada em 29 de outubro de 2015 no Cartório de 3º Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro nº 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757.

Afirma a embargante ser legítima possuidora da referida área, a qual, em 22 de março de 2017, foi negociada pela promessa de negócio a ser celebrado entre as partes, mas que não se concretizou por inadimplemento da embargada, e que, por isso, jamais lhe foi concedida a posse da propriedade.

Aduz que a ordem de manutenção de posse que atinge o seu patrimônio sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide (autos n.º 1000766-70.2021.8.11.0017).

Em razão disso, sustentando a demonstração dos requisitos, requereu, liminarmente, a manutenção da posse sobre a área de matrícula n.º 15.670 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 678, do CPC, e deferiu, liminarmente, a manutenção provisória da embargante na posse da área de matrícula n.º 15.670, cujos marcos e limites estão definidos na escritura pública lavrada no Cartório de 3º Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro nº 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757, em 29 de outubro de 2015.

Irresignada, a parte Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Estabelece o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Para a sua concessão, deve existir, basicamente, a demonstração dos seguintes requisitos: probabilidade de direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Os elementos de prova carreados aos autos de origem, conquanto não formem um acervo probatório conclusivo, são suficientes para configurar indícios quanto à posse da agravada, devendo-se aplicar, por conseguinte, a norma prevista no art. 678 do CPC, para fins de “suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Isso porque a ordem de manutenção de posse que atinge o patrimônio da agravada sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide, qual seja, a Ação de Manutenção de Posse n.º 1000766-70.2021.8.11.0017, ajuizada por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA em face de MOHAMAD KHALIL ZAHER, ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO e MESSIAS PEREIRA PONTES.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão agravada:

“A propriedade por parte da embargante do imóvel de matrícula n.º 15.670 está provada através da escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de 3º Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis (ID n.º 67896483) e inscrição no CAR (ID n.º 67897822).

Em sede de cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram a propriedade e posse da embargante sobre a área de matrícula n.º 15.670. A embargante juntou aos autos parecer técnico que delimita a área que é de sua propriedade e a área do embargado.”

Os documentos trazidos aos autos dos Embargos de Terceiro demonstram, ainda que minimamente, a posse da agravada, porquanto indicam que a referida área, em 22/03/2017, foi negociada pela promessa de negócio a ser celebrado entre a ora agravante e a agravada, mas que não se concretizou e que, por isso, não foi concedida a posse da propriedade à agravante.

Neste cenário, cumpre manter o entendimento exposto pelo juiz a quo, uma vez que há indícios que demonstram a posse da agravada sobre o bem imóvel, devendo-se assegurar a referida posse, ao menos até que a questão seja examinada em um juízo cognitivo amplo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROTEÇÃO DA POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – CORRETA A DECISÃO QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO DA POSSE DA AUTORA-EMBARGANTE SOBRE O BEM IMÓVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela antecipada no sentido de manter a embargante na posse do bem. 2. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte embargante (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela que determinou a manutenção da autora-agravada na posse do bem. 3. Na espécie, verifica-se que o "contrato de compra e venda" foi firmado em novembro/2016, entre os então proprietários do bem (Deair e João Carlos), e em momento posterior ao auto de penhora, ocorrido em 27/05/2019 (f. 247), o que, por si só, reflete no argumento da embargante-agravada de ser possuidora de boa-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 1416255-43.2020.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 10/03/2021)

Destaque-se que a imissão na posse em favor da embargante, ora agravada, constitui apenas uma medida provisória, de modo a manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões nos autos dos Embargos de Terceiro.

Assim, pelo menos nesta fase inicial do processo, entende-se haver a verossimilhança do direito da embargante-agravada, no sentido de se proteger a sua posse, recomendando-se a manutenção do cenário fático atual até que a instância singela analise melhor as questões duvidosas apresentadas.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Os documentos trazidos aos autos dos Embargos de Terceiro demonstram, ainda que minimamente, a posse da agravada, porquanto indicam que a referida área, em 22/03/2017, foi negociada pela promessa de negócio a ser celebrado entre a ora agravante e a agravada, mas que não se concretizou e que, por isso, não foi concedida a posse da propriedade à agravante.

A ordem de manutenção de posse que atinge o patrimônio da agravada sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide, qual seja, a Ação de Manutenção de Posse n.º 1000766-70.2021.8.11.0017, ajuizada por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA em face de MOHAMAD KHALIL ZAHER, ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO e MESSIAS PEREIRA PONTES.

Neste cenário, cumpre manter o entendimento exposto pelo juiz a quo, uma vez que há indícios que demonstram a posse da agravada sobre o bem imóvel, devendo-se assegurar a referida posse, ao menos até que a questão seja examinada em um juízo cognitivo amplo.

Destaque-se que a imissão na posse em favor da embargante, ora agravada, constitui apenas uma medida provisória, de modo a manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões nos autos dos Embargos de Terceiro.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022